Tribunal: TJDFT
Processo: 0732390-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ATIVIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Indenização de transporte. Carreira de agente de vigilância ambiental em saúde. Indenização de transporte (art. 106 da Lei Complementar distrital 840/2011 c/c art. 22 da Lei 5.237/2013). Ausência de prova de utilização de veículo próprio em atividade externa. Necessidade de demonstração de que o desempenho das atribuições do cargo se dá com o veículo próprio, e que não se utiliza de veículos oficiais. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.